Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0009465-17.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CEZAR FAQUINELI TIMOTEO D E S P A C H O Trata-se de reexame necessário e de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT contra a sentença (ID 0009465-17.2017.8.07.0018) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação popular no 0009465-17.2017.8.07.0018, ajuizada por RAFAEL CÉZAR FAQUINELI TIMÓTEO em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC e do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, na qual pretendia o autor o reconhecimento, em face da ocupação exercida pela primeira requerida (Lotes 1-A e 1-B, Trecho 2, Setor de Clubes Esportivos Sul), de que “as modificações antrópicas promovidas por meio de construções, instalações ou edificações erguidas sobre a área do espelho d’água configuram um excesso no exercício do direito de uso de propriedade que ofende a legislação ambiental que resguarda a área do espelho d’água como zona de manejo específica incompatível de apropriação privada”, bem como “a condenação dos Requeridos para que promovam o imediato restabelecimento das margens do Lago Paranoá, procedendo ao desfazimento de quaisquer construções, instalações ou edificações que importem em qualquer tipo de bloqueio aquático, terrestre ou aéreo sobre a área do espelho d’água” e “a apresentação por parte do Distrito Federal de plano de fiscalização das ações que deverão ser realizadas para a liberação integral da área do espelho d’água do Lago Paranoá” (ID 22293168 – págs. 15/16). Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência. Na apelação cível interposta pelo MPDFT (IDs 53926150 e 53926151), por meio de sua 1a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, ele salienta, inicialmente, que a conduta administrativa vergastada pelo autor da ação popular “refere-se à omissão da fiscalização do poder público com relação a lesão ambiental representação pelas intervenções antrópicas introduzidas pela Associação ré sobre a área ecologicamente sensível da orla do Lago Paranoá” (ID 53926151 – pág. 5). Afirma, sobre a ocupação exercida pela ASBAC às margens do Lago Paranoá, notadamente em relação à edificação de seus salão social, que “os limites do referido imóvel não poderiam ter ultrapassado as margens e, ao avançar sobre o espelho d’água, configuraram clara ocupação irregular de área pública non aedificandi” (ID 53926151 – pág. 5). Aponta que, não obstante o habite-se concedido à edificação, que o ato administrativo de licenciamento da referida obra está eivado de ilegalidade. Defende que, apesar de exercida a ocupação desde a década de 70 pela primeira requerida, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (ID 53926151 – pág. 6), a qual não se sujeita a prazo decadencial em virtude do dano ambiental verificado. Tece considerações sobre o conjunto urbanístico de Brasília para ressaltar que “o salão social da ASBAC, por mais que remonte à memória de Brasília, segue a constituir-se em uma edificação de propriedade privada, à qual não se reconhece atributo histórico, cultural, paisagístico ou cênico algum” (ID 53926151 – pág. 10) e do qual decorre dano ambiental de caráter permanente, porquanto parte do referido salão encontra-se na zoneamento ambiental da Zona do Espelho d ́Água do Lago Paranoá (Decreto distrital no 33.537/2012), que é também Área de Proteção Ambiental – APA do Lago Paranoá (Decreto distrital no 12.055/1989). Faz referência ao julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema no 999 – Recurso Extraordinário no 654.833) para destacar a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental. Acerca da perícia produzida no presente feito, pontua, “Com as devidas vênias à opinião exarada pelo expert (ID 46514898), o avanço do salão social da ASBAC sobre parte do espelho d’água do Lago Paranoá afeta negativamente o bioma lacustre. Ora, tal edificação reduz, de forma permanente, a área de circulação não somente dos animais silvestres presentes no Lago como também das embarcações, para fins de desporto e turismo; vocações outras que detém o Lago” (ID 53926151 – pág. 13). Alega que o salão social da ASBAC abriga atividade de natureza comercial (Restaurante “Francisco”), maximizando seus lucros em face da cênica própria do Lago Paranoá, à sorrelfa do disposto no art. 170, IV, da Constituição Federal e da sua utilização pela população do Distrito Federal. Aduz que a conclusão pericial, no sentido de que haveria nova lesão ao meio ambiente com a demolição da área objeto de litígio, “não se afigura suficiente para afastar a lesividade da conduta administrativa questionada”, porque “Tal raciocínio induziria à equivocada conclusão de que a consolidação de uma edificação, por si só, implicaria natural afastamento de eventual dano ambiental perpetrado, entendimento que não se sustenta” (ID 53926151 – pág. 16). Argumenta que não há um plano de uso e ocupação estruturante do espelho d’água do Lago Paranoá e uma legislação específica a regê-lo, malgrado avance a normatização do seu uso após o acordo firmado entre o Distrito Federal e o MPDFT nos autos da ação civil pública no 2005.01.1.090580-7. A despeito disso, pondera que “a carência de regulamentação específica, seguramente, não autoriza, tacitamente, a invasão de área pública non aedificandi e de sensível importância ambiental, como é o caso do espelho d’água do Lago Paranoá” (ID 53926151 – pág. 19). Em tal contexto, assevera que “a ausência de regras claras quanto ao uso e ocupação atravanca a atuação fiscalizatória e impele o órgão estatal em crônica inércia” (ID 53926151 – pág. 19), o qual aponta ter ocorrido na fiscalização da edificação do salão social do clube da ASBAC. Ressalta a possibilidade de solução consensual do conflito em questão, em observâncias às finalidades precípuas do microssistema de proteção do meio ambiente. Requer, ao final: “Com vistas a iniciar a busca de uma solução consensual e cooperativa, devidamente legitimada por intermédio dos atores representativos da controvérsia, o Ministério Público requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, para que seja cassada a sentença e determinada a intimação das partes e interessados acerca do interesse na designação de audiência de conciliação. Alternativamente, outra solução poderá ser viabilizada com respaldo na teleologia do processo civil contemporâneo, especialmente inaugurado no Brasil com novos instrumentos, poderes e flexibilidades outorgados ao magistrado, pelo Código de Processo Civil de 2015. Pleiteia-se, então, como pedido alternativo, com esteio nas novas possibilidades que Códex mencionado permite, a título de ilustração das previstas nos arts. 139 e 497, a reforma da sentença para, uma vez reconhecido o dano ambiental e a ilegalidade e lesividade da conduta administrativa, determinar: a) ao Distrito Federal a.1) por intermédio da Secretária de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal): a obrigação de fazer consistente na fiscalização da ASBAC, observadas as consequências práticas da decisão, nos termos do art. 20 da LINDB, no prazo de 30 dias; a.2) por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente: a implementação do Subprograma de monitoramento, gestão integrada e controle dos usos específicos da Zona do Espelho d’Água, constante do Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá, aprovado pela Instrução Normativa IBRAM 181, de 17/10/2012, em etapas a serem definidas por ocasião do início da execução da sentença. b) ao Distrito Federal, a elaboração, em 12 meses, de estudo detalhado que abranja, no mínimo, os aspectos constantes do incisos I a XV do art. 14 do Decreto Distrital 33.537/2012; c) ao Distrito Federal, a elaboração de legislação específica de que trata o art. 14 do Decreto Distrital 33.537/2012, no prazo de 2 anos.” (ID 53926151 – págs. 23/24) Não há preparo, em virtude da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Foram apresentadas contrarrazões pela ASBAC (ID 53926157), propugnando o desprovimento do recurso. Da mesma maneira, ofereceu contrarrazões o DISTRITO FEDERAL (ID 53926158), almejando, em preliminar, o não conhecimento parcial do recurso interposto, em virtude de inovação recursal no pedido alternativo, bem como o seu desprovimento quanto ao mérito. Na condição de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 16a Procuradoria de Justiça Cível, opina pela desnecessidade de sua manifestação sobre o presente feito, em virtude da atuação já existente do membro do Parquet na interposição da apelação (ID 55985811). É a síntese do necessário. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o apelante (MPDFT) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, em virtude de inovação recursal no pedido alternativo, que foi suscitada nas contrarrazões oferecidas pelo Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora